Tribunal: STF
Processo: ARE 1519663
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na petição 133.636/2024, a recorrente informa que (eDOC 37):



    “(...) já RENÚNCIOU AO DIREITO QUE SE FUNDA A PRESENTE AÇÃO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “c”, conforme determinação expressa do art. 8.1.6, do Edital nº 1/2024 da PGE/SP, diante da adesão, quitação e extinção do débito vinculado a estes autos, por meio do programa de transação por adesão – “Acordo Paulista” (Doc. 01).



    A Requerente esclarece que a renúncia foi formulada no bojo do Agravo em Recurso Especial nº 1.680.465/SP (2020/0057463-4) e já homologada por aquele E. STJ, razão pela qual requer a juntada das peças processuais relativas ao trâmite no C. Superior Tribunal de Justiça (Doc. 02).”



    Ante o quadro acima delineado, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente